Tribunal: TJDFT
Processo: 0752067-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR EMANCIPADA COM 16 ANOS. ENSINO SUPLETIVO PARA AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 38, § 1o, INCISO II, DA LEI No 9.394/1996. LITERALIDADE DA NORMA. IRDR No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13).
1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 2.1. O Tema Repetitivo 1.127 do c. Superior Tribunal de Justiça tem por questão submetida a julgamento averiguar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior.
3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar, pois o ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas sim uma etapa acadêmica autônoma que contribui para a formação da educação humana, inclusive em relação aos aspectos da vida cívica e ética do aluno.
4. Na hipótese, não restou demonstrada a comprovação da maturidade pela agravante, que conta atualmente com 16 (dezesseis) anos de idade, sendo descabido lhe ser assegurar a matrícula no curso supletivo, em sede de tutela de urgência, com vistas à realização das provas e, se aprovada, o recebimento do certificado de aprovação no ensino médio.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.